Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0713042-19.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO, LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento por RAFAEL TEIXEIRA BARRETO e LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a cancelar a averbação da hipoteca incidente sobre os imóveis n. 1111 e 1112, Torre 2, Lotes 34 e 36, Rua 210, QS 1, Águas Claras (matrículas n. 326.814 e 326.815, respectivamente), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite do valor atualizado do imóvel. Na petição de ID 13734285, a parte apelante noticia a celebração de acordo e pede expressamente a sua homologação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, do CPC. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme relatado, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (ID 13734286). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos dos autores e da ré, todos com poderes para transigir, conforme se extrai dos documentos de Num 10179244 e 10179264. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios conforme disciplinado no acordo. As custas remanescentes, se houver, serão rateadas. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator